Tribunal: TJES
Processo: 0000173-24.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-24.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA registrado(a) civilmente como MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000173-24.2018.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMIN
A
L
.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
REDUÇÃO

DOS
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM FAVOR D
O

DEFENSOR DATIV
O. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LABOR DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO

PROVIDO.

1. Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

2. Ainda que não haja necessária vinculação do Poder Judiciário aos valores fixados pelo Decreto Estadual 2821-R/2011, considerando que o advogado patrocinou a defesa do réu por tempo não superior a oito meses, tendo praticado ao menos três atos processuais distintos nesse período, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

3
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000173-24.2018.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca (certidão de id. 4403585, pp. 173/177), por meio da qual o réu José Passos da Silva foi absolvido da imputação pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal,
ao tempo em que foram fixados honorários em favor do advogado dativo, Dr. Marlon Lelis Cândido Pereira, no valor de 20 (vinte) URH.

Em razões recursais (pp. 225/243), o Estado pugnou pela redução dos honorários fixados ao advogado nomeado como dativo para atuar na defesa do réu, alegando ser a verba desproporcional. Requereu, por conseguinte, a redução da quantia para patamar não superior a R$ 800,00 (oitocentos reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que o réu José Passos da Silva, no dia 22 de dezembro de 2017, ameaçou de morte sua companheira Geani Nogueira Costa, suas filhas e toda a família da vítima.

Consta dos autos que, temendo por sua vida e de seus familiares, a vítima foi para a casa de sua genitora e o réu foi até o local com o objetivo de tirá-la de lá, tendo aquela se recusado a acompanhá-lo. Em razão da negativa, o réu ficou agressivo e proferiu ameaças, dizendo que “a cortaria em pedaços para que sofresse muito”.

Por sua vez, de acordo com o caderno processual, o advogado Marlon Lelis Cândido Pereira foi nomeado pelo juízo de origem para a função de defensor dativo em despacho proferido no dia
12/4/2018
(p. 59), apresentando peça de resposta à acusação em
27/4/2018
(pp. 63/71), além de ter participado da audiência de instrução e julgamento no dia
08/11/2018
(p. 129) e apresentado memoriais escritos protocolados em
14/12/2018
(pp. 149/160).

Em razão da atuação no feito, o juízo sentenciante arbitrou honorários no valor de 20 (vinte) URH, que à época da prolação da sentença correspondiam a R$ 2.225,50 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Desse modo, a controvérsia cinge-se em identificar se o valor fixado a título de honorários ao advogado Marlon Lelis Candido Pereira é condizente com a sua atuação como dativo, a se considerar, ainda, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo que se observa do breve histórico apresentado acima, o apelado patrocinou a defesa do réu por tempo não superior a oito meses, tendo praticado ao menos três atos processuais distintos.

Ora, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Desta feita, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, sem desconsiderar o honroso e louvável trabalho realizado pelo advogado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostrou excessivo.

Nesse jaez, respeitosamente, tem-se que se trata de uma causa que não se revestiu de maior complexidade, o que motivou, inclusive, seu célere desfecho.

Diante do exposto, ainda que não haja necessária vinculação do Poder Judiciário ao valor fixado pelo Decreto Estadual 2821-R/2011, entendo que, para o caso concreto, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários para o patamar fixado na referida normativa, de modo que reduzo os honorários, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por todo o exposto, em conclusão,

DOU PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reduzir os honorários do advogado dativo, Dr.
Marlon Lelis Cândido Pereira
(OAB/ES 20.028), para o valor de
R$
800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)